Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750049-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAYTON ARRUDA DE VASCONCELOS DECISÃO Conforme consulta ao site CNA/OAB, a inscrição de FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, OAB 44447/DF, está suspensa. Assim, considerando também a existência de procuração no ID 78829404, retifique-se a autuação para constar apenas o novo advogado como patrono da recorrente. Dê-se ciência também ao advogado dessa decisão. Após, venham os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito